Tribunal: TJBA
Processo: 8068420-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068420-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALP SERVICOS DE OBRAS E MANUTENCA ELETRICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS HORTENCIAS

Advogado(s)
:
GLAUCO DE ARAUJO JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE EMPREITADA PARA REFORMA EM ÁREAS COMUNS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DEFEITUOSA E INCOMPLETA DA OBRA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO CC). NÃO CONFIGURAÇÃO. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO E REPARO DA OBRA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, declarando a resolução de contrato de prestação de serviços de reforma em áreas comuns de condomínio e condenando a empresa contratada ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da execução defeituosa e incompleta da obra.

2.

Alegação da apelante de que não teria abandonado a obra, sustentando que os atrasos decorreram de fatores externos, especialmente condições climáticas adversas, bem como de conduta do condomínio que teria impedido o acesso da empresa ao local. Tese que se aproxima da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.

3.

A aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
exige prova de que o inadimplemento da parte contrária foi a causa determinante da impossibilidade de cumprimento da obrigação pela parte que a invoca. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exceção somente pode ser reconhecida quando demonstrado que o contratante não contribuiu para o descumprimento contratual (STJ, AgInt no AREsp 2.282.332/SP).

4.

Conjunto probatório que evidencia execução incompleta e tecnicamente defeituosa da obra, com persistência de infiltrações, falhas na impermeabilização e irregularidades construtivas, circunstâncias que justificaram a resolução contratual e o reconhecimento do inadimplemento da empresa contratada.

5.

Validade do laudo técnico particular apresentado pela parte autora quando analisado em conjunto com outros elementos probatórios constantes dos autos, nos termos do art. 371 do CPC. Precedentes que admitem a utilização de laudo unilateral quando corroborado por documentos, comunicações entre as partes e demais provas do processo.

6.

Em contratos de empreitada, comprovado o inadimplemento do empreiteiro, cabe a ele arcar com os prejuízos decorrentes da execução defeituosa ou incompleta da obra, inclusive os valores necessários à sua conclusão ou reparação por terceiros, nos termos dos arts. 389 e 402 do Código Civil.

7.

Sentença que analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão quanto ao inadimplemento contratual e ao dever de indenizar.

8.

Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.

8068420-34.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII